Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-90.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000268-90.2012.8.11.0086
APELANTE(S):
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Medida Cautelar para Suspensão de Protesto, proposta em desfavor do Município de mesmo nome, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 13311457 - pág. 1/8).
Da análise dos autos, observo que foi, também, interposto Recurso de Apelação na ação principal (Ação declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributário c/c Anulatória de Débito Fiscal n. 676-81.2012.811.0086) desta cautelar e, em consulta, constatei que o aludido Apelo foi distribuído para Eminente Des. Maria Aparecida Ribeiro, em 30/08/2019.
Nesta esteira, o presente Recurso de Apelação Civil, interposto em face da sentença proferida na Medida Cautelar para Suspensão de Protesto, deve seguir o Recurso da Ação Principal, tendo vista o seu caráter acessório.
Por tais considerações, determino à Secretaria que proceda à remessa dos autos à Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.